Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição lançada ao ID 32815338, a d. defesa da agravante informa que “em 25/01/2022, a MM. Juíza a quo, atendendo às considerações das partes, bem como a sugestão do relatório multiprofissional formulado por equipe de saúde do presídio, autorizou que a segurada fosse submetida a nova perícia psiquiátrica no IML”. Esclarece, outrossim, que “o pleito da recorrente foi atendido, de modo a gerar a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual requer o arquivamento do recurso”. Desse modo, inequívoca a perda superveniente do objeto deste recurso de agravo, isso porque a pretensão recursal formulada pela d. defesa da agravante foi inteiramente contemplada pelo d. Juízo das Execuções Penais. Ante o exposto, sem mais delongas, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO em face da superveniente perda do seu interesse recursal, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Operada a preclusão e feitas as anotações pertinentes, baixem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.